Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700503-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto JOSE SOARES ROCHA ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSÉ SOARES ROCHA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE (OFEV), registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. Autos relatados na decisão ID 143012998. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de tutela de urgência foi indeferido, ID 143012998. Anexada aos autos Nota Técnica, ID 146104250, favorável com ressalvas à demanda. A parte autora requereu a concessão de tutela de urgência, ID 146462397, e o Ministério Público se manifestou pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ID 146475425. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em Nota Técnica ID 146104250, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT, consignou: "Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: a) As evidências científicas atuais mostram que os antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) podem retardar a ritmo de evolução da FPI, embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide item 3.4 e 3.5); b) Não há evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona no tratamento da FPI, e vice- versa (vide item 3.6); c) Tanto a pirfenidona como o nintedanibe deverão ser usados por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essas medicações muito elevado (vide item 2.13); d) A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custo-efetivas para a realidade brasileira (vide item 5.1 e 5.2). As agências de incorporação de tecnologias em saúde canadense e australiana as recomendam como tratamento da FPI somente para os casos leves a moderados (CVF &gt; 50%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos pelos laboratórios fabricantes (vide item 6). O requerente, por ter FPI e CVF de 95% do predito (doença de gravidade leve a moderada), teria indicação de antifibróticos de acordo com essas agências internacionais; e) O médico assistente prescreveu para o requerente o nintedanibe OU a pirfenidona, ficando a critério do Estado a escolha da dispensação de acordo com sua conveniência. Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pelo nintedanibe ou pela pirfenidona como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. Ressaltamos que o custo anual do tratamento com a pirfenidona (R$ 204.949,68) é significativamente inferior ao do nintedanibe (R$ 321.069,84) e que não há evidências na literatura médica de que um desses fármacos seja superior ao outro no tratamento da FPI (vide itens 2.13 e 3.6). Salientamos que que este NATJUS não fez a avaliação de custo-efetividade dos medicamentos demandados. O Ministério da Saúde do Brasil, por meio do seu órgão consultivo, a CONITEC, fez essa avaliação e não considerou o nintedanibe e a pirfenidona medicamentos custo-efetivos para a realidade da saúde pública brasileira, recomendando, portanto, a não incorporação deles no SUS (vide item 5).Diante de demandas por medicamentos que a CONITEC considera como não custo-efetivos para a realidade brasileira, este NATJUS busca também orientações nas recomendações de agências de incorporação de tecnologias em saúde de outros países, em especial daqueles que também tenham medicina socializada (vide item 6)." Da análise preliminar dos autos, não restou comprovado que o medicamento pleiteado tenha potencial de curar a enfermidade que acomete a parte autora ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas. Ademais, não foi demonstrada pela parte autora excepcional urgência no fornecimento da medicação, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Nesse sentido, o NATJUS consignou: "A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência: "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato." Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a manifesta probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivos pelos quais acolho o parecer do Ministério Público e mantenho o indeferimento da tutela provisória pretendida. (...)” Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o fornecimento dos medicamentos PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE(OFEV), registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. A tutela de urgência foi indeferida, na forma da decisão agravada. Narra possuir 77 anos, ter sido diagnosticado com FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI) (CID J84.1) doença que compromete o paciente de forma progressiva. Sustenta que apenas os fármacos requeridos são indicados para o tratamento da enfermidade, não havendo medicamentos padronizados na SES/DF eficazes para retardar ou inibir a moléstia. Após tecer considerações gerais sobre o direito de acesso aos serviços públicos e ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos administrativos do SUS, argumenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 106, previu critérios objetivos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, os quais foram atendidos pela parte autora/agravante. Sustenta que os medicamentos solicitados pelo médico assistente da agravante são eficazes e indispensáveis para seu tratamento e possuem registro na ANVISA. Aponta, ainda, não ter condições financeiras para adquirir o medicamento por conta própria. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do medicamento PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar requerida. Acerca dos medicamentos não-padronizados, o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese do Tema Repetitivo 106, nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” No caso concreto, ao menos em primeira análise, verifico que a condição da parte autora/agravante se enquadra nos requisitos previstos no julgado do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao primeiro requisito, o relatório médico ID Num. 142988509 dos autos originários, emitido pelo médico assistente da autora/agravante, atesta que os medicamentos PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE são imprescindíveis para o tratamento da parte autora/agravante. Confira-se os seguintes trechos do aludido relatório: “1) Quais as consequências desse agravo para a saúde e a qualidade de vida do paciente? A FPI é uma doença pulmonar rara, grave, com prognóstico muito ruim (sobrevida média de 2 a 5 anos após o diagnóstico), sem causa definida. A qualidade de vida fica afetada pela "falta de ar", que usualmente compromete o paciente de forma progressiva, tolhendo todas as atividades de sua vida. A evolução clínica exata de um paciente com Fibrose pulmonar idiopática, entretanto, é imprevisível. Sabe-se que o declínio da capacidade vital forçada (CVF) é considerado um marcador de progressão de doença e que exacerbações ocorrem em aproximadamente 5-10% dos pacientes diagnosticados com FPI anualmente, estando associadas com morbidade e mortalidade altas. A mortalidade intra-hospitalar após uma exacerbação, por exemplo, tem sido estimada em torno de 50%. Quando sobrevive a um episódio desses, o tempo médio é muito pequeno. 2) Qual o tratamento adequado em seu caso, inclusive se há necessidade de realização de procedimentos prévios para elucidação desse tratamento? Somente existe no presente momento dois fármacos capazes de mudar a história natural da doença: pirfenidona e nintedanib. Uma vez firmado o diagnóstico de FPI e sua gravidade, não há necessidade adicional de procedimentos para decidir se haverá resposta terapêutica ou não com o uso dessas medicações (...) 7) Quais as consequências para a saúde da paciente em caso de demora na disponibilização do tratamento indicado? A urgência de tratamento pode ser entendida tal qual um câncer: cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre. Diante do supracitado, compreende-se que a doença pulmonar apresentada pelo paciente— Fibrosa pulmonar idiopática, é grave e progressiva, sendo assim, é imprescindível que seja iniciado o tratamento com antifibrático ( pirfenidona ou nintedanib) a fim de retardar a evolução desfavorável desta doença” No mesmo sentido, o relatório do NATJUS (ID Num. 1461104250) atesta a eficácia dos medicamentos para retardar a progressão da doença e a adequação destes para o tratamento do autor/agravante, confira-se: “3. EVIDÊNCIAS SOBRE A EFICÁCIA E SEGURANÇA DA TECNOLOGIA (...) 3.3. Sobre o tratamento da FPI: A FPI é uma doença incurável e progressiva. Seu tratamento se baseia em medidas de suporte (oxigenoterapia, reabilitação pulmonar, vacinação apropriada) e no uso de medicações antifibróticas que reduzem o ritmo de declínio da função pulmonar. No momento, há aprovado no Brasil dois fármacos antifibróticos, o nintedanibe e a pirfenidona. Deve-se ressaltar que esses dois medicamentos apenas retardam a evolução da doença (reduzem o ritmo da piora, que, no entanto, é inexorável). Ambos não revertem os danos pulmonares já instalados, ou seja, não melhoram os sintomas dos pacientes, não levam a cura da FPI e não impedem completamente a sua progressão. Em casos graves e com poucas comorbidades associadas, o transplante de pulmão pode ser uma opção terapêutica. (...) 4. BENFÍCIO/EFEITO/RESULTADO ESPERADO DA TECNOLOGIA Reduzir o ritmo de declínio da função pulmonar em pacientes com fibrose pulmonar idiopática. Reduzir o risco de exacerbação da doença em pacientes com FPI (nintedanibe). Aumentar a sobrevida global de pacientes com FPI (pirfenidona). (...) 8. CONCLUSÕES 8.1 Conclusão justificada: Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: a) As evidências científicas atuais mostram que os antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) podem retardar a ritmo de evolução da FPI, embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide item 3.4 e 3.5); b) Não há evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona no tratamento da FPI, e vice-versa (vide item 3.6); c) Tanto a pirfenidona como o nintedanibe deverão ser usados por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essas medicações muito elevado (vide item 2.13); d) A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custo-efetivas para a realidade brasileira (vide item 5.1 e 5.2). As agências de incorporação de tecnologias em saúde canadense e australiana as recomendam como tratamento da FPI somente para os casos leves a moderados (CVF &gt; 50%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos pelos laboratórios fabricantes (vide item 6). O requerente, por ter FPI e CVF de 95% do predito (doença de gravidade leve a moderada), teria indicação de antifibróticos de acordo com essas agências internacionais; e) O médico assistente prescreveu para o requerente o nintedanibe OU a pirfenidona, ficando a critério do Estado a escolha da dispensação de acordo com sua conveniência. Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pelo nintedanibe ou pela pirfenidona como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. Ressaltamos que o custo anual do tratamento com a pirfenidona (R$ 204.949,68) é significativamente inferior ao do nintedanibe (R$ 321.069,84) e que não há evidências na literatura médica de que um desses fármacos seja superior ao outro no tratamento da FPI (vide itens 2.13 e 3.6). (...)” Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com o fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade. Dessa forma, entendo que a probabilidade do direito do autor/agravante está presente. Já o perigo de dano decorre do próprio risco de evolução da doença, a qual poderá acarretar piora irreversível no quadro de saúde do paciente caso não receba o medicamento dentro de um período razoável. Sobre esta questão, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo d. Juízo a quo, entendo que as definições de urgência e emergência do Conselho Federal de Medicina não podem ser utilizadas como único parâmetro para aferir o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. Afinal, o atendimento médico, mesmo em casos de tratamentos eletivos, possui um tempo de espera muito diferente do necessário para o julgamento definitivo de um processo judicial, o qual pode ser objeto de diversos recursos e, infelizmente, não possui previsibilidade. Assim, ainda que o paciente não necessite do medicamento em caráter urgente ou imediato, isso não significa, necessariamente, que possa aguardar um prazo indeterminado para receber o fármaco. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LURASIDONA. TRANSTORNO BIPOLAR. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. CARÁTER INFORMATIVO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. CARÁTER INFORMATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA OBSERVADA. 1. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ). 2. Não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento, quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente e se comprovado pelo relatório médico que ele é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos do fármaco, registrado na ANVISA. 3. O relatório médico circunstanciado, que atesta que os medicamentos existentes no SUS foram usados e não foram eficazes para o tratamento da doença da autora, deve prevalecer sobre a Nota Técnica do NATJUS, que tem caráter informativo e, não, vinculativo. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido. (Acórdão 1435303, 07127947420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nosssos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. FORNECIMENTO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FIBROSE PULMONAR INTERSTICIAL NÃO ESPECÍFICA. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ NO TEMA 106 PREENCHIDOS. ASTREINTES. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 3. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). 4. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento. 5. Verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 6. Revela-se razoável e proporcional a multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00 a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado. 7. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1638172, 07163213420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ - Tema 106, quais sejam: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. Preenchidos os requisitos estabelecidos pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, mister se faz a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do medicamento à autora, observando-se, no caso, a posologia recomendada pela bula aprovada pela ANVISA, conforme relatório do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1626067, 07485729120218070016, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, presentes os requisitos autorizadores, necessária a concessão da antecipação da tutela recursal. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, os medicamentos PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE (OFEV), nos termos da prescrição médica, sendo facultado ao réu/agravado escolher qual dos fármacos fornecer à parte autora/agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2023 19:19:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora